Tribunal: CARF
Processo: 10880.962528/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.962528/2011-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.620 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de fevereiro de 2023
Recorrente
ESTATICA ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1998
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.
INTIMAÇÕES
NO
ENDEREÇO
DO
REPRESENTANTE
LEGAL
(ADVOGADO) DO CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF
No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação - seja por qualquer
meio - dirigida ao advogado do contribuinte, nos termos da Súmula CARF no
110, cujos os efeitos são vinculantes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.962528/2011-21
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.620 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962528/2011-21

Relatório
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou
como origem do crédito, o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 1998 no valor de R$
18.476,29.
Da Análise do PER/DCOMP
De acordo com o Despacho Decisório eletrônico, a compensação não foi
homologada, pois o direito creditório pleiteado não foi reconhecido, sob a seguinte justificativa
(e-fls. 9)
“No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências,
objeto de termo de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo.
Dessa forma, de acordo com as informações prestadas no documento acima
identificado e considerando que a soma das parcelas de crédito demonstradas no
PER/DCOMP é insuficiente para comprovar sequer a quitação do imposto de
renda devido, não há direito creditório a ser reconhecido.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 18.476,29
Somatório das parcelas de crédito demonstradas no PER/DCOMP: R$
18.476,29
Imposto devido: R$ 33637,03” Grifei

Cientificada a contribuinte acerca do respectivo Despacho Decisório, apresentou
Manifestação de Inconformidade, onde, em breve síntese, que:
a) Foi informado por meio do Termo de Intimação de
Irregularidade no Preenchimento de PER/DCOMP, sob o n° 697698249,
que havia correções a serem efetuadas na PER/DCOMP objeto do presente
processo;
b) Em 08/01/2007 o Contribuinte efetuou as correções
solicitadas
por
meio
do
PER/COMP
Retificadora
n°
34051.76288.080107.1.7.02- 0470 (Doc. 04 e 04A);
c)
As
correções
solicitadas
foram
efetivadas
e
correspondem aos valores informados na DIPJ 1999 (Doc. 05);
d) Atendeu a legislação em vigor com relação ao prazo
prescricional dos créditos discutidos, bem como observou e cumpriu as
intimações em tempo hábil e determinado pelo órgão competente;
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.620 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962528/2011-21

4. Com base nas alegações anteriormente reproduzidas e invocando o art. 151 do
CTN e o art. 74 da Lei no 9430/96, pede:
• A suspensão da exigibilidade do crédito tributário mencionado no
Despacho Decisório 948168203;
• A autorização para correção de possível erro a ser efetivada em
obrigação acessória, concedendo nova contagem de prazo conforme
determinação legal, levando em consideração que o contribuinte cumpriu
as exigências efetuadas;
• Por fim, que os créditos que o Contribuinte de fato e de direito
possui sejam devidamente homologados por este colendo órgão.

Em sessão de 13 de Junho de 2014 (e-fls. 104) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. PARCELAS DE COMPOSIÇÃO NÃO
CONFIRMADAS. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Não existindo certeza sobre as parcelas que perfazem o direito creditório
alegado pelo contribuinte, é de se concluir pela não homologação dos débitos
compensados.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Ciente da decisão de primeira instância em 23/10/2015 (e-fls. 137) , o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 24/11/2015 (e-fls. 113), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito que serão desenvolvidos no voto.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.620 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962528/2011-21

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Intimações encaminhadas aos procuradores.
A recorrente requer que as intimações sejam encaminhadas aos procuradores.
Todavia, tal pretensão não encontra respaldo na legislação de regência,
especialmente no artigo 23 do Decreto no 70.235/72. Neste diapasão, a matéria foi consolidada
no âmbito do CARF por meio da Súmula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser declarado improcedente.
A recorrente não desenvolve nenhuma tese de defesa que seja minimamente capaz
de reformar o Acórdão recorrido.
A peça de defesa de cinco páginas se resume à apenas históricos dos fatos, a
transcrição de leis e na parte final alguns pedidos de suspensão da exigibilidade dos débitos e
reconhecimento do seu pleito, além de pedido de concessão de prazo para retificação de
declarações, sem ao menos especificar de quais declarações estaria se referindo.
A recorrente afirma singelamente que “O referido Acórdão não deixa claro os
critérios utilizados para a decisão proferida, criando mais dúvidas e obscuridades para o
recorrente”. Trata-se de alegação genérica que não especifica quais trechos do voto de cinco
páginas seriam incompreensíveis. Os “critérios” podem ser encontrados entre as e-fls. 106 e 110.
A peça recursal apresentada perante este CARF não contesta em nenhum
momento os fundamentos da decisão da DRJ. Não mostra qual seria a injustiça no julgamento
nem demonstra porque o Acórdão deveria ser reformado.
Assim, aplicável se mostra ao caso vertente o disposto no artigo 17 do Decreto no
70.235/1972, in verbis:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.620 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962528/2011-21

Traga-se à colação, outrossim, o teor do art. 932, inciso III, bem como do art.
1.010, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal:
Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de
prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de
competência originária do tribunal;
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
***
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau,
conterá:
I - os nomes e a qualificação das partes;
II - a exposição do fato e do direito;
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

Portanto, a recorrente não apresentou qualquer motivo que justificasse a reforma
da decisão da DRJ motivo pelo qual voto pela improcedência do Recurso Voluntário.
DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 144
DF CARF MF
Original